Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715523-52.2022.8.07.0007 RECORRENTE: HÉLIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ANTÔNIA EDILEUSA FERREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA C/C DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos devem ser julgados improcedentes. 2. Para afastar ou revogar o benefício da gratuidade judiciária, mister a demonstração da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão ou a ocorrência de modificação substancial da condição econômica da parte beneficiada, consoante o § 3o do artigo 98 do CPC. 3. Apelo do autor não provido. Apelo da ré não provido. O recorrente alega violação aos artigos 369 do CPC, 422 do Código Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não foi considerada como elemento de prova a confissão da recorrida na audiência de conciliação no sentido da existência da relação jurídica entre as partes, o que configura cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369 do CPC e 422 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Da documentação apresentada juntamente com a petição inicial, observa-se que as partes mantiveram um relacionamento amoroso e a requerida tinha uma dívida não paga com o autor, fatos estes incontroversos e não questionados pela parte contrária. No entanto, e como devidamente observado pela juíza de origem, não consta, dos referidos documentos, a descrição do valor desse débito ou se originado dos contratos discutidos na presente demanda. Logo, restando ausente a comprovação dos fatos alegados na inicial, há de se proclamar o acerto da sentença resistida. Assim, não restando demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimos cobrados, bem como ausente a comprovação de que a ré se obrigou a pagá-los e que os inadimpliu e, por conseguinte, ausente eventual conduta ilícita praticada pela ré, não há que se falar em indenização a título de danos morais em favor do autor” (ID 50835698). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030